Tribunal: TJSP
Processo: 1012829-94.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Posturas Municipais
Órgão julgador: Ricardo Anafe
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Apelação Cível. Direito Administrativo.

Mandado de segurança – Impetração contra deliberação do Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental de São Paulo – CONPRESP que acolheu recurso administrativo interposto por Coletivo criado para defesa os direitos envolvidos – Alegação da falta de personalidade jurídica do recorrente – Afastamento – Intelecção do

Ementa:
Apelação Cível. Direito Administrativo.

Mandado de segurança – Impetração contra deliberação do Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental de São Paulo – CONPRESP que acolheu recurso administrativo interposto por Coletivo criado para defesa os direitos envolvidos – Alegação da falta de personalidade jurídica do recorrente – Afastamento – Intelecção do art. 14, inc. II, da Lei Municipal no 10.141/2006 – Deliberação ocorrida em reunião ordinária do Conselho – Ausência de quorum – Inocorrência – Impetrante que confunde presença mínima legal para a reunião com direito a voto – Art. 22, parágrafo 1o, do Regimento Interno do CONPRESP que assegura o direito de voto a todos os Conselheiros presentes na reunião - Abstenção que não implica nada além do exercício, pelo votante, do direito de não escolher uma das alternativas postas em votação – Quorum verificado - Sentença de denegação da ordem mantida.

Nega-se provimento ao recurso.